Tribunal: TCU
Processo: 033.458/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8735/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor do Sr. Pedro Miranda Rodrigues, ex-prefeito de São Bento do Tocantins - TO, da Construtora Vale do Araguaia Ltda. e do Município de São Bento do Tocantins - TO, em razão da execução parcial e impugnação de despesas relativas ao Convênio no 11.000/2008, Siafi no 627359, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e o referido município, que tinha por objeto a "Implantação de obras de infraestrutura constante da recuperação de 22,00 km de estradas vicinais, sendo 12,42 km no Projeto de Assentamento Vinicius e 9,58 km no Projeto de Assentamento São Bento, localizados no município de São Bento do Tocantins" (peça 3, p. 750-761). Considerando que a execução da recuperação de estradas vicinais foi concluída em trechos diferentes dos previstos no projeto básico, mas dentro do mesmo projeto de assentamento, constituindo desvio de objeto, sem que tenha ocorrido dano ao Erário; Considerando que as demais irregularidades apontadas, quais sejam, assinatura do termo definitivo da obra (na realidade foi Termo de Recebimento Provisório, em 9/1/2009- peça 3, p. 91), anteriormente à sua conclusão, execução de obras em desacordo com o plano de trabalho e respectivo pagamento, bem como pagamento anterior ao término das obras, ensejariam apenas a realização de audiência do responsável para eventual imposição de multa; Considerando que a realização de audiência não se mostra adequada ante a prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas, posto já transcorridos mais de 10 (dez) anos desde a ocorrência, em 10/2/2009, data da prestação de contas; Considerando que não restaram detalhados indícios contundentes quanto à ocorrência de ato irregular praticado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e que a Ordem de Serviço INCRA/SR-26/TO no 149/2008, atribuiu a ele a responsabilidade pela fiscalização de 8 (oito) convênios simultaneamente, fato que explicaria algumas falhas observadas ante a sobrecarga de trabalho; Considerando, finalmente, o parecer uníssono da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), às peças 7 a 9, e do Ministério Público junto a este Tribunal, à peça 10; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, 143 e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.458/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alaides Oliveira Rodrigues Sousa (XXX.738.128-XX); Pedro Miranda Rodrigues (XXX.396.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Incra - Superint. Regional/TO (excluída) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.